Tribunal: TJSP
Processo: 1102433-37.2015.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo interno tirado contra indeferimento de gratuidade judiciária para interposição de recurso.
Recorrente que se qualifica como empresária e que reside na Av. Giovanni Gronchi, 4822, Bairro Morumbi. A ação foi promovida pela sua aquisição, mediante arrematação, de imóvel dos autores pelo valor de R$ 1.870.000,00 (em 2009) e o alienado em seguida para o outro recorrente, que recolheu as taxas.

Ementa:
Agravo interno tirado contra indeferimento de gratuidade judiciária para interposição de recurso.
Recorrente que se qualifica como empresária e que reside na Av. Giovanni Gronchi, 4822, Bairro Morumbi. A ação foi promovida pela sua aquisição, mediante arrematação, de imóvel dos autores pelo valor de R$ 1.870.000,00 (em 2009) e o alienado em seguida para o outro recorrente, que recolheu as taxas. Não há como reconhecer situação de pobreza, miserabilidade ou dificuldade. O valor do preparo é coincidente com a magnitude do conteúdo econômico da causa.
Obrigatoriedade de realizar o preparo.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1102433-37.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante NORMA CARAMICO, são agravados CLAUDINE MELO RODRIGUES,
JAIR RODIGUES DE OLIVEIRA (ESPÓLIO) e AMARO DE ARAUJO PEREIRA
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1102433-37.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81464
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1102433-37.2015.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIELA DEJUSTE DE PAULA
AGRAVANTE: NORMA CARAMICO
AGRAVADOS: CLAUDINE MELO RODRIGUES, JAIR RODIGUES DE OLIVEIRA E
AMARO DE ARAUJO PEREIRA FILHO

Agravo interno tirado contra indeferimento de gratuidade
judiciária para interposição de recurso.
Recorrente que se qualifica como empresária e que reside na Av.
Giovanni Gronchi, 4822, Bairro Morumbi. A ação foi promovida
pela sua aquisição, mediante arrematação, de imóvel dos autores
pelo valor de R$ 1.870.000,00 (em 2009) e o alienado em seguida
para o outro recorrente, que recolheu as taxas. Não há como
reconhecer situação de pobreza, miserabilidade ou dificuldade. O
valor do preparo é coincidente com a magnitude do conteúdo
econômico da causa.
Obrigatoriedade de realizar o preparo.
Não provimento.
Vistos.
O gabinete do Desembargador Ênio Santarelli Zuliani
recebeu em 18.8.2020, por força de prevenção, dois recursos sem preparo
efetuado em Primeiro Grau, sendo que os recorrentes, em petições autônomas,
pleitearam com motivos individualizados a gratuidade judiciária. Um dos
recorrentes (Amaro de Araújo Pereira Filho) aceitou o indeferimento que foi
exteriorizado no despacho de fls. 1199/1200, apresentando a guia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1102433-37.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no -
recolhimento no valor de R$ 82.300,00 (fls. 1220/1221). A outra recorrente,
exatamente a parte que agora interpõe o presente AGRAVO INTERNO,
afirmando “inconformadíssima” com a rejeição da gratuidade e continua
afirmando não ter possibilidade econômica de pagar a outra parte do preparo
(exatamente R$ 82.300,00).
Encaminhando a controvérsia para análise dos colegas
integrantes da Turma Julgadora, apresento esse breve relato para sugerir O NÃO
PROVIMENTO.
Seguem as razões.
A recorrente sempre se qualificou como “empresária” e nas
diversas ações nas participou ou participa não consta tenha obtido a gratuidade
judiciária. Aqui mesmo e no começo, sem nada questionar do presente e para o
futuro, recolheu custas (fls. 930).
Sobre esse item a recorrente afirma que o ínfimo valor (R$
23,57) não indica capacidade econômica, o que representa meia verdade. O valor
módico não resta dúvida
significa o ponto menos relevante, data vênia,
porque o importante foi que a litigante reconheceu lá atrás não ser destinatária do
benefício que agora postula. Quando não se pleiteia sabendo que eventuais
recursos (aos Tribunais Estaduais, como apelações e agravos) e eventualmente
aos Tribunais Superiores são PREPARADOS por força de dispositivo legal, é
porque reconhece capacidade patrimonial. E nada mudou na vida da recorrente
para, agora, mudar o tom.
O sistema é de jurisdição onerosa pela contraprestação,
salvo a quem demonstrar não possuir condições para pagar as taxas sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1102433-37.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no -
prejudicar elementos básicos ou cívicos de uma dignidade humana. Não se pode
compelir uma parte a pagar preparo de recurso sacrificando itens fundamentais
de sua sobrevivência e para isso o Estado concede gratuidade. É uma exceção e
a condição de pobre ou hipossuficiente é indeclinável, até porque cuidando de
tributos vigora o princípio da legalidade. Nenhum juiz tem o poder de anistiar
litigante abastado do dever de contribuir com as taxas pelos serviços pleiteados.
A recorrente afirma que é pobre, mas reside na Avenida
Giovanni Gronchi, no festejado bairro do Morumbi, no 5o andar do prédio de n.
4822. Ora, esse relator não vai cair no ridículo de conceder gratuidade a quem
reside em apartamento próprio na melhor faixa do Morumbi. Não há como
justificar esse ato a não ser que se cogite de ato de caridade, o que juiz algum
está autorizado a fazer.
A recorrente diz que o elevado custo da taxa judiciária é
impeditivo do recolhimento. Realmente não é uma quantia insignificante. Ocorre
que o montante está no nível do conteúdo econômico do processo. Veja-se que
os autores da ação obtiveram uma sentença favorável (de recuperação de imóvel
pela anulação dos registros da matrícula) e que envolve um apartamento de alto
padrão. Norma teria arrematado o imóvel, utilizando seu crédito, por R$
1.870.000,00 (isso em 24.11.2009 fls. 610), sendo que, em seguida (em 2011),
alienado para Amaro, que alega ter pago a quantia de R$ 1.544,581. Veja-se a
magnitude da movimentação financeira de quem se diz impossibilitada de pagar
R$ 82.300,00. É o custo da demanda desse porte, data vênia.
O fato é que os autores reclamam de má-fé de ambos os
recorrentes, o que foi examinado pela sentença. E a malícia ou o intuito de
provocar fraude estaria no fato de não mencionar, na execução que Norma
promoveu e na qual arrematou o bem que posteriormente vendeu para Amaro,
que na matrícula individualizada constava a averbação da demanda (vencedora)
do casal que se diz prejudicado. O casal obteve sentença de inexigibilidade da
dívida de sua aquisição e perdeu a aquisição para a incorporadora em execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1102433-37.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no -
extrajudicial; a recorrente Norma penhorou o imóvel dos autores em execução
contra a mesma incorporadora e o arrematou, vendendo em seguida.
Não parece, diante dos valores de tais negócios, se possa
cogitar de isenção de custas com base em pobreza ou miserabilidade e tudo isso
sem documentos hábeis. Não incide a Lei 1060/50 e muito menos o art. 98 do
CPC.
Nega-se provimento.

ENIO ZULIANI
Relator